Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703405-43.2019.8.07.0009 RECORRENTE: IVONEI ZANCANARO, ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO, IVONEI ZANCANARO JUNIOR, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO TOPAZIO S.A. DESPACHO Esclareçam os recorrentes se persiste o interesse no processamento do recurso especial de ID 18870751, diante da petição de ID 19895254 e documentos IDs 19895255 a 19896214. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208, consoante requerido no ID 19895254. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024